Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. O relator poderá deferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. Demonstrado que a obrigação de pagar decorre de fatos posteriores à desfiliação da empresa executada dos quadros da Unimed Federação, não há que se falar em corresponsabilidade pelo pagamento da dívida objeto da demanda originária devido ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

3. A ilegitimidade passiva do executado para responder pelo débito pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública.

4. Apesar de ostentarem o nome Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as diversas cooperativas Unimed existentes no Brasil e no exterior são pessoas jurídicas distintas, compostas por cooperativados diversos, com forma e natureza jurídica próprias. São inscritas sob CNPJs diversos e não compõem nem formam, ope legis, grupo econômico.

5. Nos termos do art. 1.097 do Código Civil, é inviável a aplicação da teoria da aparência na responsabilização patrimonial entre as cooperativas de trabalho Unimed ante a inexistência de forma unificada de administração e de gerenciamento de todas elas, tampouco de divisão de lucros ou critérios hierárquicos entre as diversas pessoas jurídicas, de modo a justificar a pretendida solidariedade e a caracterização de grupo econômico.

6. Recurso conhecido e provido.